Tribunal: STF
Processo: ARE 1319619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL nº 11.262/2012. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que o Município tem competência legislativa para editar normas obrigando as instituições financeiras a instalar dispositivos de segurança em suas agências, sem que se verifique usurpação de competência federal.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.